Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006518-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS SOUSA HOLANDA
AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA
TERCEIRO INTERESSADO: PERON TUR – VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela mesma denominação, que, no autos da Ação Indenizatória no 1002420-86.2022.8.11.0040, proposta por Maria dos Santos Sousa Holanda e Francisco das Chagas Silva Holanda, determinou que o agravante
“na condição de contratante do veículo da segunda ré, promova o pagamento da locação do imóvel objeto do contrato de locação id. 79899993, inclusive em relação ao mês de março de 2022, e/ou de outro imóvel nas mesmas condições e valores de locação, isso no caso de não prorrogação do mencionado contrato de locação após sua vigência, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor que fixo de R$ 200,00 (duzentos reais).”.
Inconformado, o recorrente aduz que está sendo compelido a cumprir a decisão de pagamento de alugueis, sob pena de pagamento de multa diária e possível bloqueio de verbas públicas, sendo que, em se tratando da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 535 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis.
Defende que, caso não cumpra a obrigação de fazer, estará exposto à constrição ilegal de seu patrimônio, o que ocasionará prejuízo a seus munícipes, dado que poderá haver bloqueio de verbas de setores essenciais (saúde, assistência social, educação, etc.).
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão hostilizada.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Quanto ao pedido liminar, para a sua concessão, em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, a ação de base corresponde a um pedido indenizatório, em que fora deferido o pleito liminar, para determinar que o agravante realize, em favor dos agravados, o pagamento de alugueis, sob pena de pagamento de multa diária e possível bloqueio de verbas públicas.
Como visto, o Magistrado Singular entendeu presentes, na hipótese, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, referente ao pagamento de aluguéis, em virtude de um acidente que atingiu a casa dos agravados, inviabilizando temporariamente a moradia naquele local.
Consta dos autos que, no dia 22/11/2021, por volta das 22h00min, os agravados foram surpreendidos pela colisão de um ônibus escolar contra a sua residência, veículo este da propriedade da segunda ré, e PERON TUR - Viagens e Turismo Ltda – ME, oportunidade em que fora completamente destruída a parte da frente do imóvel e parcialmente o restante da casa, comprometendo um total de 104,34 m2 da área do bem, de maneira que os moradores se viram forçados a deixar a própria casa e alugar outro imóvel, conforme boletim de ocorrência e outros documentos acostados à inicial.
Infere-se do caderno processual, também, que o ônibus estava a serviço do Município de Sorriso/MT, de modo que apontada a sua responsabilidade pelo evento.
Sabe-se que, em se se tratando de Ação Indenizatória movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Considerando o dispositivo supracitado, tem-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilização civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.
Nessa ótica, sendo o caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração, por sua vez, incumbe demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.
A responsabilidade do ente público municipal somente pode ser afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.
No caso vertente, os elementos de provas trazidos no feito de origem demonstram a aparente responsabilidade do ente público municipal, sobretudo porque ausente qualquer culpa das vítimas e sequer alegada a ocorrência das demais excludentes de responsabilidade. Logo, a probabilidade do direito é evidente.
Da mesma forma, penso que o perigo de dano ficou comprovado no feito de origem, visto que os Recorridos se viram forçados a locar um imóvel para residir enquanto são feitos os reparos na sua residência, parcialmente destruída pelo ônibus escolar que, como visto, estava a serviço do ente municipal.
Dessarte, ainda que em cognição sumária, tenho que a responsabilidade do agravante deva ser mantida.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora